Tribunal: TJDFT
Processo: 0754307-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE FÉRIAS. SECRETARIA DE SAÚDE. MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação cominatória em desfavor do Distrito Federal. Narrou que é servidora pública efetiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de técnico em saúde – motorista e lotada no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. Afirmou que a administração negou o requerimento da servidora a respeito do gozo férias semestrais, sob o fundamento de que a servidora é motorista e está lotada em unidade não contemplada nas Leis no 3320/2004 e no 7.016/2021. Aduziu que o entendimento jurisprudencial é diverso daquele manifestado pela administração pública e destaca que recebe adicional de insalubridade, o que indica que a sua atividade é hostil ao trabalhador e, portanto, se equipara aos setores expressamente previstos em lei para recebimento do benefício.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a cinco salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. O contracheque que instrui as contrarrazões tem valores que fogem à regra da remuneração usual da recorrente, não podendo ser utilizado como parâmetro para o indeferimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 42489539).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de ampliação do rol previsto no art. 12, §1o da Lei Distrital no 3.320/2004 e na equiparação do cargo de motorista àqueles previstos no aludido dispositivo.
5. Em suas razões recursais, a autora afirma que realiza atividade insalubre e que a sentença contraria entendimento jurisprudencial majoritário. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.
6. O art. 12, §1o da Lei Local n. 3.320/2004 tem a seguinte redação: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. O §3o do mesmo artigo estabelece que “além das unidades indicadas no § 1o, a critério da Secretaria de Estado de Saúde, outra área poderá ser incluída.” A hipótese dos autos não se amolda ao aludido rol, tampouco há inclusão do cargo de motorista dentre aqueles que fazer jus ao regime especial de férias. A ampliação do benefício depende de ato da Secretaria de Saúde.
7. A insalubridade do ambiente de trabalho não é condição ao deferimento do benefício vindicado, aplicando-se apenas aos cargos especificados em lei. Entendimento diverso importaria na transformação o regime especial de férias, exceção prevista pelo art. 12, §1o da Lei Local n. 3.320/2004, em regra, afastando a regra geral constante do caput do mencionado artigo. Afinal, parcela substancial dos profissionais da Secretaria de Saúde trabalham diretamente com o paciente e, portanto, em situação de exposição a agente patogênicos, dentre outros fatores insalubres. A negativa administrativa não configura ato eivado de ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo.
8. Em que pese o entendimento jurisprudencial mencionado pela recorrente, cuidam-se de julgados destituídos de eficácia vinculativa.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.